Tribunal: TJDFT
Processo: 0712717-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. TEMA 610/STJ. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO. REAJUSTE ETÁRIO. ABUSIVIDADE. TEMA 1.016/STJ. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ. CÁLCULO ATUARIAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. NÃO VERIFICADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo o Tema 610 do STJ: “Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002”. Assim, somente para a pretensão condenatória se aplica o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC. 1.1. No caso, a pretensão foi parcialmente fulminada pela prescrição, especificamente no que toca à restituição dos valores pagos, a título de contraprestação mensal paga a maior, no período que antecede a data de 16/05/2016.
2. O reajuste por faixa etária em planos de saúde coletivos é permitido, desde que atendido os requisitos da tese fixada no Tema 952 do STJ: (I) a expressa previsão contratual; (II) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (III) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais. 2.1. Na hipótese, questiona-se os índices de reajustes referentes ao contrato de plano de saúde antigo (anterior à Lei n. 9.656/98) não adaptado, portanto, não regulamentado pela Lei n. 9.656/98 ou pelas disposições da ANS constantes na Resolução Normativa n. 63/2003, hoje substituída pela Resolução Normativa n. 563/2022. 2.2. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 952), definiu que: “a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.” (STJ, 2a Seção, REsp. 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, julgado em 14/12/2016).
3. Na espécie em análise, ainda que o contrato anteveja os percentuais de reajuste por faixa etária, a operadora do plano de saúde não demonstrou que os índices aplicados observaram as diretrizes fixadas no contrato e/ou se possuem respaldo em nota técnica. Não há, no contrato, indicação precisa quanto aos critérios balizadores dos índices de reajuste etário. 3.1. Imperativo reconhecer que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, inc. II, CPC), haja vista que não trouxe aos autos elementos suficientes capazes de justificar os reajustes aplicados ao contrato em questão.
4. Revelada a abusividade do índice de reajuste praticado pela operadora do plano de saúde, deve ser realizada perícia atuarial na fase de liquidação de sentença, conforme determina o REsp 1.568.244/RJ, vedado ao julgador, de ofício, afastar e substituir o percentual aplicado. 4.1. Via de consequência, sendo identificado que o índice efetivamente praticado pela operadora e pago pela consumidora revelou-se inadequado, deve haver a repetição do indébito à consumidora, de forma simples, haja vista a ausência de má-fé.
5. O caso não impõe a indenização por danos morais, vez que não houve ofensa aos direitos de personalidade da demandante.
6. O art. 85, § 8o do CPC, reservou o arbitramento de honorários por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo.
7. A situação dos autos não autoriza a aplicação do § 8o, do art. 85, do CPC.
8. Sentença parcialmente reformada.